Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-05.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002963-05.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: MARIA AUXILIADORA ROSADO MAIA, MARIA DE ARAUJO PAIM DECISÃO 1. Trata-se de requerimento na condição de pedido de habilitação acostado no ID 8064362, pág. 49/81, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) Maria Auxiliadora Rosado Maia, formulado por G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP. A decisão de ID 8064362, p. 47 determinou a habilitação de GP4 EMPREENDIMENTOS LTDA, na condição de assistente litisconsorcial, tendo em vista que tal empresa adquiriu, por subcessão, os direitos de LINEA G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, que, por sua vez, adquiriu os direitos da cedente e credora original Maria Auxiliadora Rosado Maia. Registre-se que tal cessão foi lançada no controle da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 8064362, p. 44). Verifica-se de ID 8064361, p. 126 que a GP4 EMPREENDIMENTOS LTDA tem como quadro social as empresas Línea/G empreendimentos DE ENGENHARIA LTDA e GP2 Participações S/A. Por sua vez, consoante ID 8064362, p. 52, a G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP tem com quadro social as empresas GP2 Participações S/A e GPar Administração e Participações Ltda, consoante consolidação social. Nessa situação, a transmissão de bens e direitos entre uma empresa e outra deve ser feita de modo formal e regular, ante a inexistência de demonstração de mera sucessão empresarial. DECIDO Assim, intime-se a cessionária G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP para esclarecer tal situação, demonstrando alternativamente, no prazo de 10 dias: a) Escritura Pública de cessão de direitos de GP4 EMPREENDIMENTOS LTDA em benefício de G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP. OU B) Demonstrar que trata-se de mera sucessão de empresas, através dos documentos formais. Em relação ao pedido de habilitação, a G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, além da exigência acima, deverá ser juntado aos autos, no prazo de 10 dias: 1 procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do sócio administrador subscritor; 2) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; 3) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 4)Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 5) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Ante o não cumprimento do despacho de ID 806361, p. 82, INDEFIRO, por ora, o requerimento de habilitação de DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME. A requerente poderá renovar o pedido se apresentar os documentos necessários para habilitação de cessionário pessoa jurídica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto